Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-38.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-38.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS RIBEIRO DE MATOS

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA, CARLEANDRO PEREIRA LISBOA ARAUJO

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. APLICAÇÃO DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DE CONFIANÇA E DE SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por consumidor analfabeto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade contratual e de indenização por danos morais, mantendo descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado. O autor sustenta a nulidade do ajuste por ausência das formalidades exigidas para contratação por pessoa analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Se o contrato de empréstimo consignado firmado por analfabeto observou as formalidades legais previstas no art. 595 do CC;
(ii) Se a ausência de assinatura a rogo e de duas testemunhas acarreta nulidade do negócio jurídico;
(iii) Se é cabível a repetição do indébito em dobro;
(iv) Se configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Restou incontroverso que o apelante é pessoa analfabeta e que o contrato não foi formalizado com assinatura a rogo de terceiro de sua confiança, tampouco com a subscrição de duas testemunhas, em afronta ao art. 595 do CC e à exigência de forma prescrita em lei (art. 104, III, e art. 166, IV, do CC).A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação por analfabeto, na forma escrita, exige o cumprimento cumulativo dessas formalidades, não se suprindo com mera aposição de impressão digital (REsp 1.868.099/CE, Info 684). Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a culpa ou negligência da instituição financeira (EREsp 1.413.542/RS). O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar, sem observância das formalidades legais, configura lesão a direito da personalidade, gerando dano moral indenizável. Fixação em R$ 5.000,00, valor adequado às circunstâncias do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para:
(a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado por inobservância do art. 595 do CC;
(b) determinar a restituição em dobro dos valores descontados;
(c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta quando ausentes assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e subscrição por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC. Nessa hipótese, a instituição financeira responde pela repetição em dobro dos valores descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, e por danos morais decorrentes da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, III; 166, IV; 595; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.868.099/CE (Info 684); EREsp 1.413.542/RS. STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021;TJES, Apelação Cível 5000091-07.2023.8.08.0032, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível;TJSC, Apelação 5006986-92.2020.8.24.0080, Rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 04/10/2022; TJPI, Apelação Cível 0800713-14.2020.8.18.0082, Rel. Des. José Francisco do Nascimento, 2ª Câmara Especializada Cível, j. 23/10/2023

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

12